Tribunal: TJSP
Processo: 1009774-77.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
Indenização por danos morais. Instalação de caixas de sabão, passagem elétrica e passagem em área privativa. Medida, a despeito da natureza da intervenção, que não contou com inequívoca ciência e consequente autorização do adquirente. Previsão lançada em memorial construtivo insuficiente ao conhecimento das caixas. Apontamento

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
Indenização por danos morais. Instalação de caixas de sabão, passagem elétrica e passagem em área privativa. Medida, a despeito da natureza da intervenção, que não contou com inequívoca ciência e consequente autorização do adquirente. Previsão lançada em memorial construtivo insuficiente ao conhecimento das caixas. Apontamento técnico, por meio de símbolos, que não possibilitava a compreensão necessária. Efetiva violação ao princípio da informação e da boa-fé contratual. Necessária compensação por danos morais, segundo o entendimento adotado pela Câmara em casos similares. Valor da indenização: R$ 10.000,00. Preservação. Montante calibrado com o disposto no art. 944 do Código Civil.
APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009774-77.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado AILTON PEREIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009774-77.2019.8.26.0032 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009774-77.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Apelante: MRV Engenharia e Participações S/A
Apelado: Ailton Pereira da Silva
Voto no 48.962
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE BEM
IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
Indenização por danos morais. Instalação de caixas de
sabão, passagem elétrica e passagem em área privativa.
Medida, a despeito da natureza da intervenção, que não
contou com inequívoca ciência e consequente autorização
do adquirente. Previsão lançada em memorial construtivo
insuficiente ao conhecimento das caixas. Apontamento
técnico, por meio de símbolos, que não possibilitava a
compreensão necessária. Efetiva violação ao princípio da
informação e da boa-fé contratual. Necessária compensação
por danos morais, segundo o entendimento adotado pela
Câmara em casos similares. Valor da indenização: R$
10.000,00. Preservação. Montante calibrado com o disposto
no art. 944 do Código Civil.
APELO DESPROVIDO.
1.- Ação de indenização julgada procedente pela r. sentença
de fls. 485/489, cujo relatório é adotado, proferida pelo MM. Juiz de
Direito Marcel Peres Rodrigues, para “condenar a requerida ao
pagamento para o requerente de uma indenização no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigida pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça a partir da presente ocasião e acrescida de juros
legais de 1% ao mês, estes desde a citação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009774-77.2019.8.26.0032 -Voto no
3
Apela a MRV.
Reforça a inaplicabilidade do entendimento destinado às
caixas de gordura, na medida em que “a instalação dos dispositivos, que,
repita-se, não se confundem com as caixas de inspeção, independe do
consentimento do adquirente do imóvel, tendo em vista que são
requisitos obrigatórios na construção. Apesar disso, ainda assim foi
comprovado que a parte Apelada tinha total ciência da instalação das
caixas quando decidiu comprar o imóvel” (fls. 496).
Depois, sustenta que ao “...celebrar o contrato de promessa
de compra e venda, a parte Apelada anuiu com o Memorial Descritivo
do empreendimento, que lhe foi entregue pela parte Apelante naquela
ocasião, conforme comprova sua assinatura no “Termo de Recebimento
da Convenção de Condomínio e Memorial Descritivo” (fls. 498),
sinalizando que “...não é qualquer aborrecimento que é indenizável, mas
apenas o dano moral sério, capaz de produzir abalo profundo na esfera
interior ou na imagem dos indivíduos”.
Finalmente, caso mantida a condenação, reclama-se a
redução dos valores estabelecidos a título indenizatório (fls. 493/505).
Contrarrazões (fls. 512/519).
É o RELATÓRIO.
2.- O apelo não reclama acolhida.
Com efeito.
Reclama-se a impossibilidade de emprego do entendimento
jurisprudencial firmado em relação às caixas de gordura, considerando
que aquelas existentes no imóvel do adquirente não possuem tal
finalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009774-77.2019.8.26.0032 -Voto no
4
No entanto, inegável que a jurisprudência reclama
preservação, ainda que considerada tal particularidade. Isso porque, ao
que se vislumbra do documento anexado pela própria recorrente (fls.
123), são encontradas três caixas naquela localidade, precisamente
voltadas ao sabão, passagem elétrica e passagem.
Logo, não fosse o contínuo desgaste ao se permitir a
visitação de profissionais à área privativa do recorrido, com perda
inequívoca da privacidade familiar, a reiterada vistoria é ainda mais
necessária, considerando a presença de mais de uma caixa no imóvel,
certamente exigindo a contínua presença de profissionais para a
inspeção.
No mais, seja a caixa para inspeção, elétrica ou para
passagem, é inquestionável que faltou informação clara e adequada
sobre a sua existência, impedindo-se, em contrapartida, o consentimento
autorizado pelo adquirente.
Por isso, indiferente a afirmação de que as obras não são
contrárias às regras da ABNT ou ainda que aceita a existência por força
da relação contratual. Basta, à configuração do ilícito reivindicado na
inicial, a utilização de área privativa, sem a concordância do
proprietário, com violação às posturas contratuais minimamente
esperadas da apelante, em especial os princípios da informação e da boa-
fé.
Nem se diga, ainda, que a utilização do espaço constou do
memorial descritivo, não se anotando qualquer irregularidade quando da
entrega das chaves, circunstâncias que bastam à ausência de ilicitude.
Quanto à previsão, é inegável que a forma de sua descrição
com
simbologia técnica não possibilitava a compreensão necessária por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009774-77.2019.8.26.0032 -Voto no
5
parte do comprador, inequivocamente leigo na construção civil. E, a
despeito da ausência de qualquer reclamação à data da entrega das
chaves, essa circunstância não inibe o ajuizamento da ação
indenizatória, na medida em que não se houve qualquer renúncia a
direitos.
Em sendo assim, reitere-se que não se cuida de um simples
aborrecimento, insuscetível à violação dos direitos da personalidade.
Está claro que a área deve passar por constantes vistoriais, motivo mais
que suficiente para comprometer a tranquilidade dos compradores ou
daqueles que farão uso do espaço.
Vale lembrar, ainda, que a conduta estabelecida pela
apelante é contrária ao ordenamento jurídico, daí se apurando a ilicitude
imprescindível à reparação almejada pela parte, a qual, por sua vez, foi
autorizada em precedentes do Tribunal e desta Câmara, os quais são
utilizados como fundamento da decisão: “COMPROMISSO DE
VENDA
E
COMPRA
DE
BEM
IMÓVEL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Instalação de caixas de
inspeção e/ou esgoto em área privativa pertencente ao adquirente.
Medida, a despeito da natureza da intervenção, que não contou com
inequívoca ciência e consequente autorização do adquirente.
Previsão lançada em memorial construtivo insuficiente ao
conhecimento das caixas. Apontamento técnico, por meio de
símbolos, que não possibilitava a compreensão necessária. Efetiva
violação ao princípio da informação e da boa-fé contratual.
Necessária reparação de danos morais, segundo o entendimento
adotado pela Câmara em casos similares. Valor da indenização:
R$-5.000,00. Montante compatível com o disposto no art. 944 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009774-77.2019.8.26.0032 -Voto no
6
Código Civil. APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação
Cível 1013023-89.2017.8.26.0037, de minha Relatoria).
Sobre o valor indenizatório, embora se destaque o excesso
na fixação do equivalente a R$ 10.000,00, apura-se que a indenização
deve satisfazer a vítima na justa medida do abalo sofrido, não podendo
ser fixada em valor tão alto que se converta a dor em fonte de
enriquecimento sem causa da recorrida, nem em quantia tão irrisória que
não reprima a ocorrência de eventos da mesma natureza.
Nesse passo, preserva-se o valor estabelecido pela r.
sentença recorrida (R$ 10.000,00). A quantia está inserida nos
parâmetros utilizados pelo STJ em casos parelhos, sem dizer, ainda, que
compõe, com adequação, a lesão imposta ao adquirente, na linha das
diretrizes traçadas no art. 944 do Código Civil, destacando-se que a
lesão, pelo que se extrai dos autos, ficou restrita ao episódio narrado na
inicial, a transação refere-se a imóvel de baixo valor econômico e
inexiste informação precisa acerca da capacidade financeira da parte, de
modo que a quantia estabelecida compõe o dano e serve, ao mesmo
tempo, de punição para que a vendedora não reincida na prática, como
já decidiu esta Câmara em casos similares: “COMPROMISSO DE
VENDA
E
COMPRA
DE
BEM
IMÓVEL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Instalação de caixas de
inspeção ou de simples passagem em área privativa pertencente à
autora. Medida, a despeito da natureza da intervenção, que não
contou com expressa concordância da adquirente. Efetiva violação
ao princípio da informação e boa-fé contratual. Necessária
reparação de danos morais, segundo o entendimento adotado pela
Câmara, que outrora afastou, apenas, os alegados danos materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009774-77.2019.8.26.0032 -Voto no
7
resultantes de pretensa desvalorização da unidade. Valor da
indenização: R$-10.000,00. Preservação, à vista do art. 944 do
Código Civil. APELO DESPROVIDO” (Apelação Cível no
1018086-30.2017.8.26.0576, de minha Relatoria).
Por todo o exposto, rejeita-se a pretensão recursal e, por
força do art. 85, par. 11, do CPC, eleva-se a verba honorária para o
equivalente a 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, par.
11, do CPC.
APELO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator